Tribunal: CARF
Processo: 10680.723859/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723859/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
DANIEL PALHARES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. APRESENTAÇÃO
DE DECISÃO JUDICIAL.
Uma das condições para a dedução a título de pensão alimentícia judicial reside
na existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier. Ausente temporariamente o conselheiro Matheus Soares
Leite.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 44/46) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08
e 37/40), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2009,
por dedução indevida de pensão alimentícia. O lançamento foi cientificado em 13/05/2011 (e-fls.
30).
Na impugnação (e-fls. 02), argumenta pelo cabimento da dedução de pensão
alimentícia, diante dos documentos apresentados (e-fls. 11/27).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723859/2011-01
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723859/2011-01

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 44/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DECISÃO JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
(...) Voto
(...) a Lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade de dedução da base de
cálculo do imposto de renda, de valores pagos como pensão alimentícia além do que foi
estabelecido por meio de processo judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte juntou cópia da petição inicial do processo (...)-8 onde foi acordado o
valor da pensão alimentícia a ser paga em benefício dos filhos. Contudo não juntou
cópia da decisão judicial que homologou o acordo no valor e modo definido na petição
inicial, devendo ser mantida a glosa.
O Acórdão foi cientificado em 05/04/2013 (e-fls. 47/49) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/51) interposto em 15/04/2013 (e-fls. 50), alegando apresentar cópia da decisão que
homologou o acordo no valor da pensão alimentícia (e-fls. 57/64).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/04/2013 (e-fls. 47/49), o recurso
interposto em 15/04/2013 (e-fls. 50) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Mérito. Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento, a glosa foi efetuada pela não apresentação de Escritura Pública, Decisão Judicial
ou Acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia (e-fls. 07).
A decisão recorrida manteve glosa por se ter apresentado apenas a petição inicial
de ação de separação judicial consensual a ajustar pensão alimentícia para os dois filhos menores
(e-fls. 24/27).
As razões recursais foram instruídas com cópia da petição inicial da ação de
separação judicial consensual (e-fls. 57/60) acompanhada de parecer do Ministério Público (e-
fls. 61), da sentença, firmada em 16/02/2009, a homologar o acordo vertido na petição inicial da
ação de separação (e-fls. 62) e de Termo de Audiência de 14/12/2010 a veicular sentença
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723859/2011-01

decretando o divórcio consensual e confirmando o resolvido na ação de separação quanto aos
alimentos dos filhos menores (e-fls. 63/64).
A petição inicial da ação de separação judicial consensual (e-fls. 24/27 e 57/60)
foi distribuída em 17/12/2008 (e-fls. 24 e 57) e, dentre outras, estabeleceu a seguinte regra:
O cônjuge varão pagará pensão aos seus filhos menores no valor de R$2.233,11 (dois
mil duzentos e trinta e três reais e onze centavos) que corresponde a 50% das despesas
dos filhos, conforme planilha anexa, o qual será reajustado anualmente conforme o
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
A pensão será depositada até o 5° (quinto) dia útil de todo mês na conta Corrente do
cônjuge mulher, no Banco (...)
A regra em questão foi homologada pela sentença de e-fls. 62, bem como
confirmada pela sentença de e-fls. 63/64.
Nesse ponto, temos de ter em mente que o presente lançamento versa sobre o ano-
calendário de 2009, tendo o contribuinte deduzido R$ 26.797,32 (= 2.233,11 x 12) a título de
pensão alimentícia, valor este glosado pela fiscalização.
Por fim, considerando-se também a distribuição em 17/12/2008 da petição inicial
da ação de separação consensual a fixar alimentos e o disposto no art. 13, caput e §2°, da Lei n°
5.478, de 1968, restou afastado o fundamento da glosa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 72
DF CARF MF
Original